Tribunal: TJSP
Processo: 0028707-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença –Decisão interlocutória – Pronunciamento judicial que não encerrou o processo – Interposição de Apelação – Erro inescusável – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Inadequação da via eleita – Recurso não conhecido, com determinação.